Tribunal: TJDFT
Processo: 0731037-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Taxa selic. Omissão não configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão em cumprimento individual de sentença coletiva, alegando omissão quanto à metodologia de aplicação da Taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em debate consiste em analisar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do acórdão embargado.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas: (i) a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado observa a disciplina da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, englobando correção monetária e juros moratórios, sem capitalização, não configurando anatocismo.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.